Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (EMBARGANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO LATTERZA DE OLIVEIRA - CPF: 268.844.128-01 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – MATÉRIA DISCUTIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – PREJUDICIALIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, o
s Embargos de Declaração destinam-se a corrigir as obscuridades, contradições, omissões ou dúvidas, quando na decisão o sentido dela dificilmente pode ser apreendido, seja na fundamentação, seja na parte decisória, bem assim a corrigir eventuais erros materiais existentes na decisão.

Na hipótese, verifica-se que o acórdão foi omisso, eis que nada disse sobre a
questão de prejudicialidade externa comunicada na petição de ID. 54365970, qual seja, a existência do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 1000158-94.2019.8.11.0000 já sob a análise do Órgão Especial desse Tribunal.

Assim, considerando a semelhança da matéria aqui tratada com a do Agravo de Instrumento n.o 1000158-94.2019.8.11.0000, determino a suspensão do recurso, até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade a ser julgado pelo Órgão Especial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002211
-48.2019.811.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso, eis que “
não houve pronunciamento acerca da questão prejudicial externa comunicada na petição id. 54365970, qual seja, a existência do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 1000158-94.2019.8.11.0000 já sob a análise do Órgão Especial desse Tribunal
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado e, consequentemente, determinada a suspensão do recurso diante da instauração de incidente de inconstitucionalidade por esse Tribunal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 66847970.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, necessário reconhecer a existência de omissão no referido Acórdão, pois não houve o enfrentamento da questão relativa à suspensão do feito até o julgamento da ArgIncCiv n.o 1000158-94.2019.8.11.0000 pelo Órgão Especial desta Corte, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.

O artigo 313, do Código de Processo Civil, que versa sobre as causas de suspensão do processo, aduz que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa

ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

Da leitura do dispositivo citado, extrai-se que o processo deve ser suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa. Trata-se da chamada
prejudicialidade externa.

In casu
, denota-se que a matéria discutida neste recurso (homologação do plano de recuperação judicial independentemente da apresentação das certidões de regularidade fiscal) está
sob análise do Órgão Especial desse Egrégio Tribunal (ArgIncCiv n.o 1000158-94.2019.8.11.0000)
.

Logo, tenho como evidente a necessidade de suspensão da tramitação deste feito até que seja resolvida a

controvérsia pelo Órgão Especial desta Corte.

Diante disso e levando em consideração
que os Tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais tiverem vinculados (art. 927, V, do CPC),
acolho os Embargos de Declaração
e determino a suspensão deste recurso
até o julgamento do
incidente de inconstitucionalidade acima mencionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020